Tribunal: TJSP
Processo: 1075591-42.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Contratos bancários. Empréstimos/cartão, mediante desconto direto em folha de pagamento. Pedido de limitação dos descontos a 30% do valor do salário nos termos da Lei 10.820/2003. Descabimento. Prevalência do disposto nos Decretos Estaduais no 60.435/2014 e no 61.750/2015, que estipulam o limite total de 40%. Recursos providos.